Tribunal: TJBA
Processo: 8001569-17.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001569-17.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVANDA DANTAS AGUIAR SANTANA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s):EDILTON DE OLIVEIRA TELES ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DPEBA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDO PELO ESTADO DA BAHIA E PELO MUNICÍPIO DE BRUMADO. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO. I – O cerne da inconformidade limita-se a possibilidade de condenação do Estado da Bahia e do Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. II - No que se refere ao pedido de condenação do Estado da Bahia, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Recurso Extraordinário nº 1140005/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 1002), no sentido de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.” Nesta linha de intelecção, é inequívoco que as verbas sucumbenciais devem ser suportadas pelo ente estadual. III– Possibilidade de acolhimento também quanto ao ente municipal, vez que prevalece o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que inexiste óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados. Tema 129 do STJ. IV -Dessa forma, analisando-se a complexidade da causa, o tempo a ela dedicado e a qualidade técnica das peças processuais, bem como a procedência da demanda, julga-se por fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), valor que se revela justo, razoável e reflete a digna remuneração do patrono atuante nestes autos, que deverá destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. V - Sentença modificada. Recurso de Apelação Cível provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível de nº 8001569-17.2022.8.05.0032, em que figura como apelante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA